Tribunal: TJBA
Processo: 8061823-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061823-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. TEMA 1132 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência material da mora em razão de incapacidade laboral por doença e omissão do credor quanto ao acionamento de seguro de proteção financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação de direito a cobertura securitária por incapacidade física e a suposta violação ao dever de informação pelo credor são suficientes para descaracterizar a mora e obstar a liminar de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação objetiva do inadimplemento e a regular constituição em mora, requisitos preenchidos no caso conforme o Tema 1132 do STJ.

4. A existência de seguro prestamista e eventuais falhas no dever de informação ou negativa de cobertura securitária demandam dilação probatória, sendo matéria de defesa a ser arguida em contestação ou via autônoma, não possuindo o condão de afastar, de imediato, a mora formalmente constituída.

5. O inadimplemento decorrente de doença incapacitante, embora relevante na esfera pessoal, não suspende as obrigações contratuais nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, salvo mediante o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal (Tema 722 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A alegação de direito a acionamento de seguro prestamista ou a ocorrência de doença incapacitante do devedor não afasta a mora materializada e comprovada nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo insuficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 931; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8061823-47.2025.805.0000
,
em que é agravante
LUIZ FERNANDO BARRETO SANTOS
,

e agravado
BANCO VOLKSWAGEN S. A..

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante explanados.